Tribunal: TJDFT
Processo: 0006805-25.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PROCURAÇÕES OUTORGADAS A ADVOGADOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO. DELIMITAÇÃO DA DATA DE SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL. PARTILHA DE SALDOS BANCÁRIOS NO MOMENTO DA CESSAÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SUPRESSÃO DE EXPRESSÕES LANÇADAS NOS AUTOS. INJÚRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MANUTENÇÃO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO. PARTILHA DOS BENS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Apelação interposta contra r. sentença, proferida em ação de divórcio litigioso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinou a partilha dos bens havidos na constância do matrimônio em partes iguais e julgou improcedente o pedido formulado em sede de reconvenção, voltado à fixação de pensão alimentícia em favor da ré.
2.Não se verificando a alegada irregularidade na representação, não há que se falar em desentranhamento das peças indicadas.
3.Desnecessária a cassação da sentença a fim de que o feito retorne à origem para definição do termo final da sociedade conjugal havida entre as partes se não há, por parte da ré, divergência em relação à data de sua ocorrência. Também não há necessidade de retorno à primeira instância para que o magistrado da origem promova diligências voltadas à pesquisa da existência de saldos em contas bancárias na data da separação de fato, a um porque se trata de feito que tramita a longos anos e, ademais porque a providência pode ser requerida em sede de cumprimento de sentença, uma vez que houve concordância do outro cônjuge em relação ao pedido de partilha de eventual numerário existente nas contas.
4.Não se acolhe o pedido de supressão de expressões lançadas nos autos se delas não se constata a existência de finalidade específica de ofensa à honra da contraparte ou seu procurador, sendo resultado, apenas, de deselegância no tratamento entre colegas de profissão.
5.O dever de prestar alimentos ex-cônjuges, fundado no artigo 1694, do Código Civil, no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, é medida excepcional, tem caráter temporário e somente cabível em casos de comprovada necessidade, e até que o alimentando atinja sua independência financeira. No caso, promovida a partilha dos bens e empresas que compõem o patrimônio do extinto casal, passam ambos, em razão do condomínio forçado formado, enquanto coproprietários em igualdade de condições, a fazer jus a retiradas mensais, a título de pró-labore, em valor idêntico ao praticado outro, sendo descabida a pretensão da ré, de permanecer recebendo pensão enquanto não for admitida sua participação na gestão e administração das empresas.
6.Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas mínima, da parte autora, prevalece a condenação da ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tanto em relação ao pedido principal, parcialmente acolhido, quanto reconvencional, por ela formulado, julgado improcedente.
7. Tratando-se de sentença declaratória quanto a partilha dos bens, não tendo havido condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 2o e 8o, do CPC, em homenagem aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação de enriquecimento sem causa.
8. Apelação da ré parcialmente provida.